Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-64.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004747-64.2018.8.14.0044

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PETRONILO FERREIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. REPETIÇÃO INDÉBITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DECIDIDA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REANÁLISE
DAS
PROVAS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Carece de interesse recursal o embargante pugnar para que, em grau recursal, a sua condenação ao pagamento do indébito ao autor, seja efetuada em dobro. Até porque, tal pretensão caberia à parte autora pleitear, sendo que esta manteve-se inerte, não recorrendo da sentença, de modo não poderia esta Corte de Justiça, de ofício, modificar a forma da devolução, pelo réu/embargante, da quantia indevidamente paga pelo autor, à título de empréstimo consignado por ele não contratado.

A teor do art. 1.022 do CPC/2015, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento judicial. Vícios inocorrentes na hipótese em exame, posto que devidamente fundamentadas o julgado que manteve a procedência do pedido exordial. Eventual inconformidade da parte com o julgado reclama via adequada.

Embargos desprovidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PRIMAVERA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0004747-64.2018.8.14.0044

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5125796 (RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO ID 5163753)

APELADO: PETRONILO FERREIRA MORAES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão de Id. Num. 5125796 (Retificação Id. Num. 5163753), proferido nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência movida por PETRONILO FERREIRA MORAES, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELO RÉU. NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o autor nega a existência de qualquer contratação de serviços com o banco requerido, aludindo que os descontos mensais realizados em benefício previdenciário teriam sido perpetrados de forma infundada. Por sua vez, o réu sustenta que os descontos foram legítimos, em virtude da contratação do empréstimo pessoal consignado.

2. De uma leitura atenta do conjunto probatório contido nestes autos, não há provas que evidenciem, com convicção, a contratação do serviço por parte do demandante. Salienta-se que o réu teve oportunidade de requerer a perícia grafotécnica na assinatura questionada, porém não o fez, caindo assim em preclusão.

3. Diante desse contexto, ponderando a legislação aplicável à espécie e o suporte probatório contido nos autos, tem-se que evidenciado que os descontos perpetrados pelo requerido se deram de forma indevida.

4. Em face dessas considerações, impõe-se a devolução dos valores descontados de forma indevida da parte autora.

5. Comprovada a negligência do banco réu/apelante, este deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos efetuados sem autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar.

6. Situação que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois influi diretamente na subsistência do postulante.

7. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano material deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que se mostra razoável.

8.Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

“

Nas razões de ID. Num. 5196452, o embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de obscuridade, pois a sua fundamentação menciona a aplicação da devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código Defesa do Consumidor, conforme entendimento do E. STJ, contudo manteve a sentença que condenou o banco, determinando a restituição simples.

Também alega que o acórdão seria omisso, na medida em que entendeu pela ausência de provas e outros elementos que pudessem comprovar a contratação do empréstimo consignado e suas renegociações, porém não observou que a convalidação do contrato pelo crédito efetuado na conta, e a demora para reclamar os prejuízos.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão do Id. Num. 5362139.

Tenho por relatado.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço, em parte, do recurso eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que não há qualquer obscuridade ou omissão a ser enfrentada pelo Colegiado.

De início, anoto que carece de interesse recursal o embargante no que concerne à alegada obscuridade. Isso porque, quanto à repetição do indébito em dobro, como o próprio embargante afirmou, foi determinado na sentença apenas a compensação na forma simples; portanto carece de interesse recursal o embargante pugnar para que, em grau recursal, a sua condenação ao pagamento do indébito ao autor, seja efetuada em dobro. Até porque, tal pretensão caberia à parte autora pleitear, sendo que esta manteve-se inerte, não recorrendo da sentença, de modo não poderia esta Corte de Justiça, de ofício, modificar a forma da devolução, pelo réu/embargante, da quantia indevidamente paga pelo autor, à título de empréstimo consignado por ele não contratado.

Aliás, saliento que o embargante se equivoca na realidade fática dos autos quando sustenta, em sede de embargos de declaração, que: “o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da parte autora e reformou a sentença para condenar o Banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente, bem como na indenização por danos morais em R$ 4.000,00, mais custas e honorários de 10%. Como ponto de obscuridade, o v. acórdão embargado entendeu de ofício que caberia a dobra, prevista no art. 42, p. único do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento do E. STJ., porém manteve a sentença que condenou o banco que determinou a restituição simples”. Sendo que, no entanto, sequer houve apelação do autor, tampouco o acórdão embargado alterou a forma da devolução em dobro.

Desse modo, não conheço dos embargos no ponto.

Em relação à omissão apontada, é cediço que a rediscussão de matéria e o reexame da prova já enfrentada no julgado não se amoldam a estreita via dos embargos de declaração.

Digo isso, pois, à toda evidência, o embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, questionando que a Corte de Justiça entendeu pela ausência de provas e outros elementos que pudessem comprovar a contratação do empréstimo consignado e suas renegociações, porém não observou que a convalidação do contrato pelo crédito efetuado na conta, e a demora para reclamar os prejuízos.

Friso que, o recurso de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão jurisdicional para denunciar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC. O que não ocorre no caso.

Na hipótese em exame, não estão configurados os vícios apontados pela parte embargante. Resta nítida a intenção de rediscutir a matéria, através de nova manifestação dessa Corte a respeito do contexto probatório.

Entretanto, ressalto, no caso, não há que se falar em omissão por não apreciação de prova, pois minuciosamente examinada nos fundamentos da sentença objeto do recurso de apelação apresentado pelo ora embargante.

Registro, o acórdão embargado não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

A conduta do embargante demonstra claramente que se trata de interposição de embargos de declaração totalmente descabidos e meramente protelatórios.

Dessa feita, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC, no equivalente a 1% do valor da causa atualizado.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo à embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021